Tribunal: STF
Processo: Rcl 2411
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO - LIMINAR - CÁLCULOS - PRECLUSÃO MAIOR - TRAMITAÇÃO 
   DO PRECATÓRIO - RETIFICAÇÃO. Surge com relevância pedido 
   formulado no sentido de se afastar do cenário jurídico, 
   liminarmente, ato que haja implicado retificação de cálculos no 
   processo administrativo referente ao precatório sem ter-se, no 
   caso, erro material.